Tribunal: TJMT
Processo: 1032393-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032393-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ARI LUCHESE - CPF: 172.230.081-72 (AGRAVADO), JOSE DOMINGO LUCHESE - CPF: 295.266.479-04 (AGRAVADO), ETORE RUY LUCHESE - CPF: 346.132.349-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

O Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032393-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

ANTONIO ARI LUCHESE, JOSE DOMINGO LUCHESE, ETORE RUY LUCHESE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação da Sentença
n. 0001229-52.2010.8.11.0037, promovida por ANTONIO ARI LUCHESE E OUTROS, revogou a outrora determinada suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, dando prosseguimento à ação.

Em suas razões, aduz que “
O Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)
”.

Afirma que “
pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF, com sua confirmação no mérito.

Deferida a antecipação da tutela recursal, com a determinação de sobrestamento do feito na origem (Id. 252638653).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 255918699.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação da Sentença n. 0001229-52.2010.8.11.0037, promovida por ANTONIO ARI LUCHESE E OUTROS, revogou a outrora determinada suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, dando prosseguimento à ação.

O recurso deve ser acolhido.

Com efeito, embora o direito de crédito dos Agravados tenha transitado em julgado, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (
Tema 1290
), nos seguintes termos:

“
Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Como se vê, pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular não carece de reforma.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 – TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL – MARÇO 1990 – RECURSO PROVIDO. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Se os autos tratam dessa matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF. (N.U 1025993-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o sobrestamento do feito na origem até o julgamento definitivo do RE n. 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024